Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708139-85.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NISIA MARIA FRANCA DOS ANJOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Na origem, foi deferida os benefícios da justiça gratuita à apelante (ID 63946901), sob a fundamentação de sua situação de superendividamento. A autora apela (ID 63947516) e quanto ao despacho afirma que: “está liberada legalmente, em ter que arcar com as custas processuais, entre elas o preparo para poder interpor o presente Recurso de Apelação”. Em contrarrazões (ID 63947519), o réu alega que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, e que não apresentou comprovação de sua condição financeira apta a afastar o recolhimento do preparo recursal. Conforme tenho reiterado, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça na instância recursal, intime-se a autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, apresentando os últimos 03 (três): (i) extratos de conta bancária, (ii) declarações de Imposto de Renda, se houver, (iii) contracheques ou rendimentos, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais. Outrossim, caso assim entenda, recolha, no prazo de emenda, o preparo recursal, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.